Tribunal: TJSP
Processo: 2019174-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Telefonia - Ação de adimplemento contratual - Fase de liquidação de sentença - Perícia para apuração do valor devido em decorrência de contratos de participação acionária - "Nos casos de parcelamento do desembolso, para fins de apuração da quantidade de ações a que tem direito o consumidor, o valor patrimonial será definido com base no balancete do mês do pagamento da primeira parcela" (REsp

Ementa:

- Telefonia - Ação de adimplemento contratual - Fase de liquidação de sentença - Perícia para apuração do valor devido em decorrência de contratos de participação acionária - "Nos casos de parcelamento do desembolso, para fins de apuração da quantidade de ações a que tem direito o consumidor, o valor patrimonial será definido com base no balancete do mês do pagamento da primeira parcela" (REsp 975.834/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2007, DJ 26/11/2007, p. 115) - Cálculo de liquidação que deve ter por base o valor integralizado pelo autor na radiografia do contrato.
- "O cálculo da indenização deve levar em conta eventuais eventos societários, entre a data em que foram emitidas as ações e o trânsito em julgado do acórdão - Agravo conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019174-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A - VIVO, é agravado TEREZIANO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Limeira (proc. no 0017304-95.2018.8.26.0320)
Agravante: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Agravado: Tereziano Vicente
Juiz de 1a Instância: Rilton José Domingues
Voto n° 29514
- Telefonia - Ação de adimplemento contratual - Fase de liquidação
de sentença - Perícia para apuração do valor devido em
decorrência de contratos de participação acionária - “Nos casos de
parcelamento do desembolso, para fins de apuração da
quantidade de ações a que tem direito o consumidor, o valor
patrimonial será definido com base no balancete do mês do
pagamento da primeira parcela” (REsp 975.834/RS, Rel. Ministro
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/10/2007, DJ 26/11/2007, p. 115) - Cálculo de liquidação que
deve ter por base o valor integralizado pelo autor na radiografia do
contrato.
- “O cálculo da indenização deve levar em conta eventuais eventos
societários, entre a data em que foram emitidas as ações e o
trânsito em julgado do acórdão - Agravo conhecido e provido em
parte.
Ré em ação de obrigação de fazer e exibição de
documentos, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra
r. decisão que, pese a homologação do laudo de fl. 1726/1736 e 1782/1784 do
cumprimento de sentença, revendo os autos, acolheu a impugnação da ré em
relação à quantidade de ações devidas e determinou a realização de nova
perícia, para correção da inexatidão dos resultados obtidos pela perícia já
realizada, e nomeou perita, que será intimada para informar se aceita receber
seus honorários pela Defensoria Pública.
Sustenta a agravante que: a) em se tratando de
contrato de PCT, o valor e a data da integralização da rede ao capital social da
empresa são, portanto, o marco para o cômputo de emissão de ações; b)
respeitar a súmula 371 do STJ “significa respeitar o valor delas na data da efetiva
integralização para a entrega aos subscritores” o que corresponde “à data de
incorporação da rede ao patrimônio da Telesp ou da Telebrás, após o respectivo laudo de
avaliação” (fl. 5 do agravo); c) ainda que tenha sido condenada ao pagamento da
diferença entre as ações devidas e as efetivamente entregues, no caso em tela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
3
tal diferença é inexistente, sendo o saldo devido zero; d) o cálculo deve seguir os
critérios determinados no recurso repetitivo no 1.301.989/RS do STJ; e) devem
ser observados todos os eventos societários ocorridos, sob pena de
enriquecimento sem causa do exequente ou do executado; f) aponta incorreção
no laudo pericial, aduzindo que a diferença acionária importa em 389 ações
preferenciais para efeitos de cálculos; g) os desdobramentos da cisão devem ser
considerados até 17.6.03, data em que a exequente alienou suas ações.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta.
É o relatório.
Sentença proferida em 25.4.14 julgou improcedentes
os pedidos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art.
269, inciso VI, do CPC/73 (fl. 30/32 do cumprimento de sentença).
V. Acórdão de 27.1.16, desta Câmara, deu provimento
ao apelo, nos seguintes termos:
“(...) De acordo com a inicial, o autor firmou com a ré contrato de participação
financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico, que lhe
assegurou o direito de uso de linha telefônica e participação acionária na Telesp (fl.
31).
Segundo o autor, a Telesp deveria ter emitido ações que correspondessem à
importância integralizada, mas o fez com base em balanço contábil posterior à data da
integralização, causando-lhe evidente prejuízo, não só por conta da inflação, mas
também da valorização das ações da companhia. Dessa maneira, faz jus a diferenças,
dividendos e frutos apurados desde então.
(...)
É importante destacar que a relação jurídica é de consumo, que o autor é
hipossuficiente em relação à prestadora de serviço público e que o contrato de
participação financeira foi assinado, unicamente, para viabilizar a aquisição de linha
telefônica.
De fato, o Código do Consumidor é aplicável ao processo, porque a inscrição em plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
4
de expansão para aquisição de direito de uso de linha telefônica não se confunde com
a compra de ações no mercado financeiro, sendo certo que a relação jurídica típica de
consumo aquisição de linha telefônica constituiu a causa daquela participação
societária, que, por isso, ostenta idêntica natureza, ou seja, de consumo. E, por
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é de ser facilitada a defesa do autor e
invertido o ônus da prova, porque é evidente a sua hipossuficiência técnica.
Nesse contexto, logicamente, o autor não pode ser prejudicado por transformações
societárias, como a cisão parcial da Telebrás, por privatizações, nem por regras
acordadas entre companhias do mesmo grupo econômico, a respeito de direitos e
obrigações com origem anterior a tais processos, dos quais não seria razoável exigir
dele conhecimento.
Por sua vez, o exame das datas indicadas na “radiografia do contrato” (fl. 68) revela
que a fixação do número de ações do autor foi realizada após a integralização do
capital e que a ré, de fato, emitiu ações em quantidade inferior à devida, não
utilizando, para o cálculo, o valor das ações ao tempo da integralização, mas sim valor
constante de balanço contábil posterior.
A informação acerca do tipo de contrato, da emissão do número de ações pela Telesp
e da qualidade de acionista do autor, no caso específico dos autos, foi corroborada
com a resposta do ofício encaminhado ao Banco Bradesco (fls.108/115) e à empresa
Schahin Cury Engenharia e Comércio (fls.97/101).
Assim e não obstante o conteúdo de portarias do Ministério das Comunicações, sem
força de lei, a ré causou manifesto prejuízo ao autor e deve indenizá-lo, sendo
irrelevante o fato de ela ter somado correção monetária ao valor da integralização e o
de o valor das ações ser atualizado no mercado de capitais, pois o que se discute,
antes de tudo, é o erro da prestadora de serviço quanto ao número de ações
inicialmente conferidas ao autor.
A propósito, em caso análogo ao presente, a 33a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal já decidiu:
"Os autores aderiram ao contrato de participação em investimentos em telefonia
para expansão da prestação de serviços, e como contraprestação teriam direito
ao recebimento de ações, que deveriam ter sido emitidas pela Telesp, em razão
do financiamento inicialmente realizado. A Telesp foi constituída de patrimônio
vertido da Telebrás, e as ações do seu capital social foram emitidas em favor
dos acionistas desta, ou seja, a partir desse momento, cada um dos investidores
passou a ser acionista da nova companhia, respeitando-se a mesma quantidade
e espécie das ações que possuíam anteriormente. Ocorre, porém, que os
autores foram prejudicados pela ré, que emitiu ações em data posterior a que
deveria ter ocorrido, e aquém do que teriam direito (...). Deste modo, escorreita
a condenação ao pagamento da indenização pleiteada, valor que corresponde à
diferença entre o número de ações que deveriam ter sido subscritas no
momento da integralização e as que efetivamente foram recebidas pelos
autores. Em que pese o defendido pela ré, como um todo, o C. Superior
Tribunal de Justiça já definiu que (...) 'o contratante tem direito a receber a
quantidade de ações correspondente ao valor patrimonial na data da
integralização, sob pena de sofrer severo prejuízo, não podendo ficar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
5
alvedrio da empresa ou de atividade normativa de natureza administrativa, o
critério para tal, em detrimento do valor efetivamente integralizado'. (...) (REsp no
470.443-RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, j. 13/8/03). Com
efeito, cabe anotar, por oportuno, a viabilidade da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, já que o contrato de participação financeira
para obtenção de serviços de telefonia permite enquadrar a instituição financeira
no conceito de fornecedora, a que se refere o artigo 3o da Lei n.o 8.078/90.
Assim, presentes os pressupostos do artigo 6o, VIII, consistentes na
verossimilhança das alegações e na hipossuficiência dos autores, há que
permitir a inversão do ônus da prova, como forma de facilitação da defesa dos
seus direitos. No mais, o juízo já cuidou de estabelecer, na sentença, que a
reparação será apurada em fase própria de liquidação, isto é, será revertida aos
autores na forma de indenização, como meio de se evitar a emissão de ações
de modo vedado pela lei." (Apelação no 0002724-06.2009.8.26.0634, rel. Des.
Mario A. Silveira, j. 10/12/2012) (g.n.)
Para a apuração do valor patrimonial das ações, deve ser considerada a súmula 371
do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos de participação financeira para
aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apurado com base
no balancete do mês da integralização” (3), sendo desnecessária, no momento, a
fixação de critérios complementares e anotando-se que a distinção entre os contratos
relacionados a planos de expansão (PEX) e os relativos a plantas comunitárias (PCT),
feita pela ré, para o fim almejado, é irrelevante, porque ambos traduzem contratos de
participação financeira, firmados com o mesmo propósito (4).
Não bastasse, é certo que o acolhimento do pedido principal resulta na procedência do
pedido de dividendos, bonificações e outras vantagens, em relação ao qual o interesse
do autor é manifesto, de modo que não há falar em carência do pedido correlato nem
que ele esteja prescrito.
Fica, então, a ré condenada ao pagamento de indenização equivalente à diferença
entre o número de ações que o autor deveria ter recebido no momento da
integralização do capital e o número das que efetivamente lhe foram emitidas, com
dividendos e juros sobre o capital próprio cuja condenação independe de pedido
expresso, nos termos da súmula 551 do Superior Tribunal de Justiça , e os
complementos, bonificações e demais vantagens que teriam sido geradas, caso as
ações tivessem sido emitidas de modo regular, incluindo eventuais perdas decorrentes
de cisão, fusão ou incorporação societária, desde que ocorridas até 17.06.2003, data
em que ele deixou de ser acionista da companhia (fl. 68-111), com a correção devida e
juros de mora, contados da citação.
Deverá ser considerada, para o cálculo do valor devido, a cotação das ações da ré no
mercado financeiro, no dia do trânsito em julgado desta decisão, como orienta o
Superior Tribunal de Justiça, correndo daí a correção monetária:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
BRASIL
TELECOM
S/A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO
DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA.
RESSALVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
6
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de
participação financeira tem legitimidade para ajuizar ação de complementação
de ações somente na hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir,
expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações, conforme apurado nas
instâncias ordinárias.
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos
multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da
ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação.
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor
integrou ou deveria ter integrado os quadros societários.
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção monetária desde
a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, § 3o, Lei 6.404/76, e
juros de mora desde a citação.
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o
pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido
subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento,
incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior.
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa
julgada.
2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A: Ausência
de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
LTDA: 2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a
alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da legitimidade
ativa. Óbice da Súmula 284/STF.
2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete
do mês da integralização" (Súmula 371/STJ).
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto.
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de arbitramento
dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca.
3. Recurso especial da Brasil Telecom S/A não conhecido e recurso especial de
Sérgio Marques Assessoria Imobiliária Ltda. parcialmente conhecido e, nessa
parte, parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
7
(2a Seção, REsp 1301989/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12/03/2014, DJe 19/03/2014) (g.n.)
DIREITO CIVIL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM E CELULAR - VIOLAÇÃO AO
ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO
OCORRÊNCIA - CRITÉRIO PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS
AÇÕES AO ACIONISTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Nas situações em que for impossível a entrega das ações, cumpre
estabelecer-se critério indenizatório que recomponha ao acionista a perda por
ele sofrida, conforme prevê o art. 461, § 1o, do Código de Processo Civil.
II - As ações, como se sabe, comportam um risco em si mesmas, inerente à
natureza da operação. A cotação das ações no mercado, em decorrência do
risco, é algo incerto que varia dia a dia, mês após mês, ano após ano.
III - Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa,
seja em referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é
estabelecer-se que o valor da indenização será o resultado do produto da
quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível
de comercializá-las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros legais desde a citação.
IV - No caso de eventual sucessão, ter-se-á como parâmetro o valor das ações
na Bolsa de Valores da companhia sucessora pois os acionistas passaram,
automaticamente, a ser acionistas da nova empresa.
V - O devedor, ora recorrido, ao não cumprir espontaneamente com sua
obrigação contratual, assumiu os riscos e encargos previstos em Lei e
necessários para a recomposição do prejuízo sofrido pelo credor.
VI - Recurso especial parcialmente provido.
(2a Seção, REsp 1025298/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, j. 24/11/2010, DJe
11/02/2011). (g.n.)
A ré, sucumbente, deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 20, § 3o
do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, dou provimento ao apelo, para anular a sentença e julgar o pedido
procedente em parte, conforme acima explicitado.” (fl. 34/44 do cumprimento de
sentença).
Iniciado o cumprimento de sentença, houve intimação
da executada para pagamento do débito apontado pelo autor (fl. 1601 do
cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
8
A
executada
efetuou
o
depósito
judicial
de
R$23.613,92, para garantia do juízo (fl. 1603/1605 do cumprimento de sentença).
Em 21.11.18, a executada apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fl. 1609/1622 do cumprimento de sentença).
Após manifestação do exequente (fl. 1657/1657 do
cumprimento de sentença), foi determinada a realização de perícia contábil (fl.
1659 do cumprimento de sentença).
O perito apurou débito de R$15.782,27 (fl. 1726/1736
do cumprimento de sentença).
O autor informou que não constou do laudo o cálculo
dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da condenação (fl. 1739
do cumprimento de sentença). A ré impugnou o laudo pericial nos mesmos
termos do agravo (fl. 1742/1751 do cumprimento de sentença).
O perito judicial prestou esclarecimentos e apresentou
novos cálculos (fl. 1782/1783 do cumprimento de sentença).
O exequente concordou com os novos cálculos e pediu
que fosse acrescido ao valor do débito a multa de 10% e os honorários devidos
no cumprimento de sentença (fl. 1787/1788 do cumprimento de sentença).
A ré impugnou novamente o laudo (fl. 1789/1795 do
cumprimento de sentença).
Em
16.12.19,
foram
homologados
os
cálculos
apresentados pelo perito (fl. 1796 do cumprimento de sentença).
O autor pediu a rejeição da impugnação apresentada
pela ré, com condenação ao pagamento de multa e honorários de 10%, nos
termos do art. 523, §1o, do CPC (fl. 1799/1800 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
9
Primeiramente, é necessário observar que o agravo
restou prejudicado em relação a impugnação ao laudo pericial homologado,
porque já foi determinada a realização de nova perícia, em razão da
imprestabilidade da primeira, ponto em que o agravo não pode ser conhecido.
Resta, então, analisar os critérios de cálculo a serem
observados pela nova perícia, considerando que a decisão agravada acolheu
apenas a alegação formulada pela agravante de que o perito anterior
desconsiderou as ações já entregues à época ao exequente e ofendeu a coisa
julgada ao considerar desdobramentos decorrentes de cisão, fusão ou
incorporação societária ocorrida após 17.6.03, ela, ainda que implicitamente,
indeferiu os demais pedidos formulados por ela.
Assim sendo, necessário fixar os critérios para
realização da perícia, levando em conta, principalmente, que a primeira perícia é
imprestável.
Como constou do acórdão, “Para a apuração do valor
patrimonial das ações, deve ser considerada a súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos
contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação
(VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização” (3), sendo desnecessária, no
momento, a fixação de critérios complementares e anotando-se que a distinção entre os contratos
relacionados a planos de expansão (PEX) e os relativos a plantas comunitárias (PCT), feita pela ré,
para o fim almejado, é irrelevante, porque ambos traduzem contratos de participação financeira,
firmados com o mesmo propósito (4).” (fl. 41 do cumprimento de sentença).
Com efeito, deve ser considerada, como data da
integralização, a data em que o autor pagou pela construção da rede, ou seja, a
data do balancete do mês do pagamento da primeira parcela, não a data em que
o sistema foi incorporado ao patrimônio da TELESP.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.VIOLAÇÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
10
ARTIGOS 165, 458, II E 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR No 07 DESSA CORTE. PRESCRIÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 287, II, "G" DA LEI 6.404/76. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO NO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. MULTA DO
ARTIGO 538, § ÚNICO, DO CPC. EXCLUSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE, E NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O v. acórdão veio devidamente
fundamentado, nele não havendo qualquer contradição, obscuridade ou omissão. 2.
Nos contratos de participação financeira, não incide a prescrição prevista no artigo
287, inciso II, alínea "g", da Lei no 6.404/76. 3. O valor patrimonial da ação, nos
contratos de participação financeira, deve ser o fixado no mês da integralização,
rectius, pagamento, do preço correspondente, com base no balancete mensal
aprovado. 4. Nos casos de parcelamento do desembolso, para fins de apuração da
quantidade de ações a que tem direito o consumidor, o valor patrimonial será definido
com base no balancete do mês do pagamento da primeira parcela. 5. Multa do artigo
538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afastada. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (REsp 975.834/RS, Rel. Ministro
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2007, DJ
26/11/2007, p. 115). (grifei). (1)
Aliás, tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
foi confirmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.033.241/RS,
julgado em 22.10.08, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, assim ementado:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. DIFERENÇA.
PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS. 177 DO CC/1916, 205 E
2.028 DO CC/2002. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO. CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do
descumprimento de contrato de participação financeira firmado com sociedade
anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no
artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha telefônica mediante contrato
de participação financeira, deve tomar como referência o valor patrimonial da ação
apurado com base no balancete do mês da respectiva integralização (REsp n.
975.834/RS, Rel. Min.Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de 26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e
Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.”.(REsp 1033241/RS, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 05/11/2008). (grifei)
Em relação ao valor da integralização nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
11
celebrados na modalidade PCT entre o autor e a construtora Schahin Cury
Engenharia e Comércio Ltda. (fl. 14/17 do cumprimento de sentença), em caso
semelhante, esta Colenda Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2076583-70.2015.8.26.0000, relatado pelo E. Des. PEREIRA CALÇAS, julgado
em 10.5.15, já decidiu que: “A agravante já apresentou nos autos as radiografias dos
contratos celebrados pelos agravados. Tais documentos contêm a data da integralização das
ações, o valor integralizado, a data da contratação, VPA da capitalização e data de apuração do
VPA atualizado. São, portanto, suficientes à liquidação do débito, dispensando-se a apresentação
dos contratos originais. (...) E nem aleguem os agravados a incompatibilidade entre os valores
apontados nos contratos originais assinados pelos coautores Divina e Edison (fls. 435/436) únicos
constantes dos autos -, e nas radiografias relativas aos mesmos contratos (fls. 462 e 464). Os
contratos foram celebrados na modalidade PCT diretamente entre os autores e a construtora
Magnecom, para que ela empreendesse, de forma particular, a rede telefônica de sua localidade.
Apenas ao final da obra, a Telesp interligou a rede empreendida ao sistema de telefonia. Assim, o
“valor contratado” mencionado às fls. 435/436 - documento que vincula exclusivamente as partes
contratantes, autores e construtora - não iria mesmo coincidir com o valor integralizado das ações,
pois certamente incluía, além do montante repassado à Telesp, importância devida à construtora.”
No mesmo sentido: “Agravo de Instrumento. Telefonia. Ação
de indenização por inadimplemento contratual, ora em fase de liquidação de sentença. Plano de
expansão. Planta Comunitária de Telefonia (PCT). Decisão de primeiro grau que homologou o
laudo pericial apresentado. Inadmissibilidade. Valor utilizado pelo perito na elaboração dos cálculos
que não condiz com a realidade fática dos autos. Necessidade de utilização do valor integralizado
como base de cálculo. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2064259-14.2016.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do
Julgamento: 23/06/2016; Data de Registro: 23/06/2016).
Desse modo, para o cálculo do valor devido deve ser
considerado o valor integralizado constante da radiografia de contrato, não o do
contrato de participação.
O termo inicial da correção devida e dos juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
12
como já constou do acórdão incidem desde a citação (fl. 42 do cumprimento de
sentença).
Em recurso repetitivo, sobre a dispensa da fase de
liquidação no cumprimento de sentença de complementação de ações, o
Superior Tribunal de Justiça especificou como devem ser elaborados os cálculos:
“A questão jurídica consiste em saber se o cálculo da complementação de ações exige
previamente a fase de liquidação de sentença.
Conforme decidido por esta Corte Superior no REsp 975.834/RS, Rel. Min. HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, DJ 26/11/2007, precedente que deu origem à tese do balancete
mensal, o cálculo da quantidade de ações devidas ao consumidor é realizado "por
meio da divisão entre o capital investido e o valor patrimonial de cada ação (Qt = Cp /
Vp)", onde "Cp" é o capital investido e "Vp" é valor patrimonial da ação com base no
balancete do mês do pagamento integral ou da primeira parcela do preço estabelecido
no contrato de participação financeira.
O "Vp", se não estiver expresso no balancete, pode ser obtido pela divisão do
patrimônio líquido da companhia pelo número de ações.
Obtida a quantidade de ações devidas, subtrai-se da quantidade de ações
efetivamente subscritas, para se chegar à quantidade de ações a serem
complementadas.
Assim, o cálculo pode ser representado pela fórmula "Qc = (Cp/Vp) - Qs", onde "Qc" é
a quantidade de ações a serem complementadas e "Qs" a quantidade de ações
efetivamente subscritas pela companhia.
Para as ações da companhia de telefonia móvel (dobra acionária), o cálculo é o
mesmo "Qc = (Cp/Vp) - Qs", conforme definido no seguinte precedente:
RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO.
VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. DEBÊNTURES. DOBRA ACIONÁRIA. ...8.-
A chamada "dobra acionária" é devida, calculada segundo a correspondência do
valor patrimonial da ação, estabelecido segundo o mesmo critério constante do
Resp 975.834-RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA. 9.- Recurso Especial
do autor improvido e Recurso Especial da ré provido em parte. (REsp
1.037.208/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/06/2008, DJe 20/08/2008)
Observe-se, apenas, que no cálculo da dobra acionária, embora "Cp" e "Vp" sejam os
mesmos da telefonia fixa, "Qs" é a quantidade de ações efetivamente subscritas na
companhia de telefonia "móvel".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
13
Obtida a quantidade de ações a serem complementadas, não se pode olvidar que as
companhias de telefonia fixa e móvel sofreram diversas transformações societárias
desde a época do sistema de autofinanciamento até os dia de hoje.
Então, o número de ações obtido deve ser multiplicado por um fator de conversão,
para que se encontre o equivalente de ações na companhia sucessora, hoje existente.
Esse fator de conversão (Fc) deve englobar os agrupamentos acionários
eventualmente ocorridos. Por exemplo, se cada grupo de 1.000 ações da companhia X
foram agrupadas em uma ação da companhia Y, a variável "Fc" deve englobar essa
operação acionária.
O passo seguinte é multiplicar o número de ações da companhia atual pela cotação
das ações no fechamento do pregão da bolsa de valores do dia do trânsito em julgado
da ação de conhecimento, conforme definido no REsp 1.025.298/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 11/02/2011, abaixo transcrito:
DIREITO CIVIL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM E CELULAR - VIOLAÇÃO AO
ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO-
OCORRÊNCIA - CRITÉRIO PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS
AÇÕES AO ACIONISTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nas
situações em que for impossível a entrega das ações, cumpre estabelecer-se
critério indenizatório que recomponha ao acionista a perda por ele sofrida,
conforme prevê o art. 461, § 1o, do Código de Processo Civil. II - As ações,
como se sabe, comportam um risco em si mesmas, inerente à natureza da
operação. A cotação das ações no mercado, em decorrência do risco, é algo
incerto que varia dia a dia, mês após mês, ano após ano. III - Não sendo
possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-
se que o valor da indenização será o resultado do produto da quantidade de
ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia do
trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores
no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em
julgado e juros legais desde a citação. IV - No caso de eventual sucessão, ter-se-
á como parâmetro o valor das ações na Bolsa de Valores da companhia
sucessora pois os acionistas passaram, automaticamente, a ser acionistas da
nova empresa. V - O devedor, ora recorrido, ao não cumprir espontaneamente
com sua obrigação contratual, assumiu os riscos e encargos previstos em Lei e
necessários para a recomposição do prejuízo sofrido pelo credor. VI - Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1.025.298/RS, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 11/02/2011)
Obtém-se, dessa forma, o valor da indenização a ser paga ao consumidor pela
subscrição a menor de ações. Dando sequência à fórmula matemática, o valor da
indenização pode ser expresso nesses termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
14
Vf = [(Cp/Vp) - Qs] x Fc x Ct
Sendo "Vf" o valor da indenização pelas ações da telefonia fixa, "Fc" o fator de
conversão e "Ct" a cotação no fechamento do pregão da bolsa de valores no dia do
trânsito em julgado da ação de conhecimento.
O valor da indenização pelas ações da telefonia móvel (Vm) é obtido pela mesma
fórmula, observando-se que "Qs", "Fc" e "Ct" são os específicos da telefonia móvel.
Todas as variáveis constantes dessa fórmula são obtidas por meio de documentos em
poder da companhia ou de terceiros.
O capital investido (Cp) é o preço que consta no contrato de participação financeira.
"Vp" é o valor patrimonial da ação obtido a partir do balancete mensal que consta na
contabilidade da companhia. "Qs" é a quantidade de ações efetivamente subscritas,
conforme registrado no livro de registro de ações nominativas ou nos extratos da
instituição depositária de ações escriturais (cf. art. 31, § 1o, e 35 da Lei 6.404/76). "Ct"
é a cotação das ações da companhia no fechamento do pregão da bolsa de valores,
informação
pública,
disponível
no
site
da
BM&FBOVESPA
("www.bmfbovespa.com.br"). Por fim, "Fc" é o fator de conversão, registrado no
protocolo de cada operação societária, conforme disposto no art. 224, inciso I, da Lei
6.404/76, litteris:
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em
sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de
administração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá: I - o número,
espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de
sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de
substituição; (...)
Destarte, pode-se afirmar que o cumprimento da sentença condenatória em demandas
por complementação de ações depende apenas de informações disponíveis na própria
companhia ou em poder de terceiros, além de operações aritméticas elementares.
Embora os cálculos possam parecer complexos à primeira vista, esse fato não é
suficiente para justificar a abertura da fase de liquidação.” (2)
Também nesse sentido, são os precedentes recentes
deste Tribunal:
“Ação ordinária de obrigação de fazer de complementação de ações c.c. indenizatória,
em fase de liquidação de sentença. Decisão agravada que acolheu o valor
apresentado pelo exequente, o qual não levou em conta os desdobramentos
acionários ocorridos até a data do trânsito em julgado. O cálculo da indenização deve
levar em consideração os desdobramentos acionários. Entendimento consolidado em
sede de recurso repetitivo. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2206160-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
15
18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017);
“Contrato de participação financeira. Plano de expansão da rede de telefonia. Ações
que não foram emitidas corretamente à época da integralização. Ação de obrigação de
fazer. Complementação de ações e indenização correspondente aos bônus,
dividendos e juros decorrentes das ações que não foram emitidas corretamente à
época da integralização. Prescrição. Ação em que se busca complementação de
ações, e não ressarcimento do valor investido na planta de telefonia construída na
região. Prazo vintenário (CCivil/1916), ou decenal (CCivil/2002), observada a regra de
transição do art. 2.028 do Código Civil vigente. Direito do investidor ao recebimento de
quantidade de ações correspondentes ao valor patrimonial que investiu na data da
integralização. Reconhecimento. Súmula 371 do STJ, aplicável aos contratos de
participação financeira celebrados na modalidade Planta Comunitária de Telefonia
(PCT). Valor da indenização que, em caso de impossibilidade de entrega das ações,
será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da condenação, observados os
eventos societários ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em
julgado. Recurso parcialmente provido.”(TJSP; Apelação 0000567-80.2013.8.26.0291;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
30/11/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO RELATIVA À
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Não há que se falar em prolação de segunda
sentença nos autos, nem em aplicação do decidido em Ação Civil Pública, por tratar a
presente ação de discussão sobre direito individual do autor. 2. O cálculo da
indenização deve levar em conta eventuais eventos societários, conforme
entendimento consolidado pelo STJ no julgamento, em sede de recurso repetitivo no
REsp 1.387.249/SC. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078711-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro:
15/09/2017);”
“Ação de adimplemento contratual cumulada com perdas e danos Fase de execução
Cálculos - Laudo pericial realizado em acordo com a jurisprudência do STJ - Matéria
a ser observada na execução/liquidação Observância dos parâmetros e critérios a
que referem o REsp 1.387.249-RS, inclusive quanto à questão relativa ao evento
societário.
Recurso
provido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2205887-88.2016.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara;
Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro: 13/06/2017).
No caso dos autos, contudo, o cálculo do valor a ser
pago aos autores deve levar em conta eventuais eventos societários ocorridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
16
entre a data em que foram emitidas as ações desde que ocorridas até 17.6.03,
nos exatos termos do decidido no acórdão ora executado: “(...) os complementos,
bonificações e demais vantagens que teriam sido geradas, caso as ações tivessem sido emitidas
de modo regular, incluindo eventuais perdas decorrentes de cisão, fusão ou incorporação
societária, desde que ocorridas até 17.06.2003, data em que ele deixou de ser acionista da
companhia (fl. 68-111), com a correção devida e juros de mora, contados da citação” (fl. 42 do
cumprimento de sentença).
Em suma, o perito na elaboração do cálculo, além de
observar o já determinado na decisão agravada e o aqui determinado, deve
obedecer aos parâmetros fixados no repetitivo REsp no 1.387.249-SC, acima
reproduzido, observando, ainda, o termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora, conforme decidiu o acórdão, bem como os eventos societários ocorridos
entre a data da emissão das ações do autor desde que ocorridas até 17.6.03, nos
termos do título judicial.
Diante do exposto, conheço de parte do agravo e a ele
dou parcial provimento, para os fins acima fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRITÉRIO DE
CÁLCULO
DO
VALOR
PATRIMONIAL
DAS
AÇÕES.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.VIABILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
BALANCETE
MENSAL
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
BALANCETE MENSAL. SÚMULA 371/STJ. VERACIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Se a decisão que transita em julgado não
faz nenhuma menção ao critério a ser adotado para a apuração do valor patrimonial da ação, torna-
se possível sua fixação na fase executiva, sem que isso ofenda os limites da res iudicata. 2. O eg.
Tribunal de Justiça estadual, na fase de conhecimento, ao reconhecer o direito à complementação
acionária, fez menção apenas à aplicação do VPA vigente na data da integralização, sem, contudo,
especificar se este deveria ser calculado com base em balanço aprovado pela Assembleia Geral
Ordinária anterior ou posterior àquela data ou em balancete do mês da respectiva integralização,
tampouco explicitou, monetariamente, o VPA ou a quantidade de ações a serem subscritas. Desse
modo, não havendo definição do critério de apuração do valor patrimonial da ação no título
executivo, a fixação do balancete mensal na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa
julgada. 3. A eg. Segunda Seção desta Corte, a partir do julgamento do REsp 975.834/RS, de
relatoria do em. Ministro Hélio Quaglia Barbosa (DJ de 26 de novembro de 2007), firmou
orientação de que o contratante tem direito a receber a quantidade de ações correspondente ao
seu valor patrimonial na data da contratação, apurado mediante balancete do mês do primeiro ou
único pagamento. Em se tratando de ações decorrentes da dobra acionária, deve ser aplicado o
mesmo critério, consubstanciado no balancete mensal (Súmula 371/STJ). 4. O exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019174-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29514
17
irresignação demanda a apreciação da existência de eventual saldo referente à diferença acionária
subscrita, cuja constatação, na hipótese, importa, necessariamente, o revolvimento de matéria
fático-probatória, o que obsta a análise do recurso, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1395570/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014);
“AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DOBRA ACIONÁRIA
- VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO - BALANCETE MENSAL - PRECEDENTES - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- "O cálculo do valor da 'dobra acionária' também
segue como corolário necessário, o critério estabelecido pelo julgamento do REsp 975.834-RS,
Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA e Rel. para os Embargos de Declaração Min. ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, como decidido" (EDcl no REsp 1.037.208/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/11/2008. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.-
Agravo Regimental improvido.”(AgRg nos EDcl no REsp 1390895/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013).
2 In REsp no 1.387.249-SC, Segunda Seção, j. 26.2.14, v.u., DJe 10.3.14, relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO.